Tribunal: TJDFT
Processo: 0732655-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica, ao pleitear gratuidade de justiça, deve demonstrar documentalmente a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no § 3o do art. 99 do CPC aplica-se apenas à pessoa natural.
4. A concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova inequívoca da alegada hipossuficiência, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do STJ (Súmula 481) e desta Corte.
5. A agravante limitou-se a apresentar declaração firmada por seus representantes legais, sem documentos contábeis ou fiscais que demonstrem sua incapacidade econômica.
6. A existência de capital social elevado impõe maior rigor na análise da situação financeira da empresa, tornando imprescindível a apresentação de documentos hábeis à comprovação da necessidade alegada.
7. Ausente a demonstração documental da insuficiência, inviável o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova documental inequívoca da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera declaração firmada por seus representantes legais.
2. O capital social elevado, por si só, não impede o deferimento do benefício, mas exige demonstração robusta da alegada incapacidade financeira.

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 98, 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; TJDFT, Acórdãos nos 1833671, 1839707, 1847011.